Tribunal: TJSP
Processo: 1013534-64.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – Insurgência da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao custeio do medicamento – Autora portadora de glioblastoma multiforme, tumor cerebral de grau IV, e fratura patológica com dor de difícil controle, conforme atestam exames diagnosticos e relatório médico juntados aos autos –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – Insurgência da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao custeio do medicamento – Autora portadora de glioblastoma multiforme, tumor cerebral de grau IV, e fratura patológica com dor de difícil controle, conforme atestam exames diagnosticos e relatório médico juntados aos autos – Necessidade em ser submetida ao tratamento com a medicação "Durogesic 100 mcg", para controle dos sintomas da dor - Negativa da ré sob o fundamento de que o medicamento é de uso fora do ambiente hospitalar, e não oncológico (artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98) e por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa indevida – Existência de expressa indicação médica - Irrelevância de ser medicação de uso domiciliar/ambulatorial e por não constar no rol de procedimentos da ANS – Utilização do medicamento que não pode ser obstada pela operadora de plano de saúde nem pelas resoluções da ANS - Tratamentos inseridos na cobertura contratual que não podem ser dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas doenças - Escolha do tratamento que cabe exclusivamente ao médico – Negativa ao custeio que equivale a não prestação do serviço contratado – Abusividade e nulidade da cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos excluídos do rol da ANS e por ser de uso domiciliar/ambulatorial e de utilização não oncológica - Contrato de prestação de serviços que deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Súmulas no 100 deste E. Tribunal de Justiça e no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Disposições constantes na Lei no 9.656/98 que não se sobrepõem às determinações do Código de Defesa do Consumidor, comando maior - Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC - Aplicação da Súmula no 102 deste E. Tribunal – Dano morais incontestes - Não se trata de simples aborrecimento do cotidiano, mas de efetivo e justificado transtorno psíquico em razão da essencialidade do medicamento prescrito à autora - Situação na qual o autor se encontrava especialmente fragilizado, acometido de doença grave - Indenização fixada em R$ 8.000,00 na r. sentença que não comporta redução - Valor que inclusive, encontra-se abaixo do fixado por esta C. Câmara em casos de recusa injustificada de medicação expressamente prescrita – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013534-64.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada LESLIE MELLO GIRELLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
2
VOTO No 9407
Apelação n. 1013534-64.2018.8.26.0001
Origem: Foro Regional I - Santana (5a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Raphael Garcia Pinto
Apelante: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE
Apelada: LESLIE MELLO GIRELLI
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

NEGATIVA DE COBERTURA Insurgência da ré contra a r.
sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la
ao custeio do medicamento Autora portadora de glioblastoma
multiforme, tumor cerebral de grau IV, e fratura patológica com
dor de difícil controle, conforme atestam exames diagnosticos e
relatório médico juntados aos autos
Necessidade em ser
submetida ao tratamento com a medicação “Durogesic 100 mcg”,
para controle dos sintomas da dor - Negativa da ré sob o
fundamento de que o medicamento é de uso fora do ambiente
hospitalar, e não oncológico (artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98)
e por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS -
Recusa indevida Existência de expressa indicação médica -
Irrelevância de ser medicação de uso domiciliar/ambulatorial e por
não constar no rol de procedimentos da ANS Utilização do
medicamento que não pode ser obstada pela operadora de plano de
saúde nem pelas resoluções da ANS - Tratamentos inseridos na
cobertura contratual que não podem ser dissociados do
medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que
dá cobertura a determinadas doenças - Escolha do tratamento que
cabe exclusivamente ao médico
Negativa ao custeio que
equivale a não prestação do serviço contratado Abusividade e
nulidade da cláusula contratual que exclui da cobertura os
medicamentos excluídos do rol da ANS e por ser de uso
domiciliar/ambulatorial e de utilização não oncológica -
Contrato de prestação de serviços que deve ser analisado sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor (Súmulas no 100 deste
E. Tribunal de Justiça e no 608 do C. Superior Tribunal de
Justiça) - Disposições constantes na Lei no 9.656/98 que não se
sobrepõem às determinações do Código de Defesa do
Consumidor, comando maior - Afronta ao artigo 51, IV,
parágrafo 1o, II e III do CDC - Aplicação da Súmula no 102 deste
E. Tribunal Dano morais incontestes - Não se trata de simples
aborrecimento do cotidiano, mas de efetivo e justificado
transtorno psíquico em razão da essencialidade do medicamento
prescrito à autora - Situação na qual o autor se encontrava
especialmente fragilizado, acometido de doença grave -
Indenização fixada em R$ 8.000,00 na r. sentença que não
comporta redução - Valor que inclusive, encontra-se abaixo do
fixado por esta C. Câmara em casos de recusa injustificada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
3
medicação expressamente prescrita
Honorários recursais
devidos - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada proposta por LESLIE MELLO GIRELLI em face de SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE objetivando o custeio do medicamento “Durogesic 100 mcg”,
conforme recomendação médica, em razão de ser diagnosticada com gliobastoma
multiforme e fratura patológica com dor de difícil controle, e necessita desta medicação
para o controle deste sintoma. Objetiva, ainda, a autora, o reembolso da quantia
desembolsada para a compra do referido medicamento (recibos de fls. 77/79, 229,
250/252, 278/280); a condenação da ré em danos morais em valor não inferior a R$
8.670,00 correspondente a quinze vezes o valor de cada caixa do medicamento.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido
para que a ré forneça a medicação indicada (Durogesic D-trans 100mcg), enquanto
perdurar a prescrição médica, em três dias, sob pena de incidência de multa diária de R$
1.000,00 (fls.80/81).
Sobreveio a sentença procedência de fls. 309/317,
publicada em 16.09.2019 (fls. 320), cujo relatório se adota, para obrigar a ré a custear o
medicamento Durogesic D-Trans 100 mcg, nos termos da receita médica de fls. 28,
arcando com todos os custos e despesas, até que não mais haja necessidade à autora,
por decisão de seu corpo médico, confirmando-se a tutela antecipada concedida. A ré foi
condenada ainda ao ressarcimento de todos os valores despendidos pela autora para
aquisição do medicamento, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, além de
pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00. E, tendo em vista
que a ré não vem cumprindo a decisão liminar, foi determinado a ela que efetue em cinco
dias, a contar da intimação desta sentença, o pagamento de todas as notas fiscais
juntadas aos autos até esta data, independentemente de eventual recurso. Caso a ré não
efetue o pagamento, a exequente deverá promover o cumprimento provisório desta parte
da sentença, juntando no incidente em apenso, as notas fiscais e os valores até o
momento devido para que o juízo inicie a execução forçada. Em caso da inércia da ré, foi
determinada a incidência de multa de 10% sobre o total devido, sem prejuízo de eventual
reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
4

Pela sucumbência, a r. sentença condenou mais a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o
do CPC.

Apela ré sustentando em síntese que o entendimento do
MM. Juiz mão merece prosperar, pois há excludente contratual para o fornecimento do
medicamento requerido, pois se trata de medicamento para tratamento domiciliar, ou
seja, ministrado fora do ambiente hospitalar. A cobertura contratual abrange todos os
medicamentos que exijam a aplicação por meio de um profissional da saúde. Porém, o
medicamento pleiteado é para uso domiciliar e via oral, ou seja, independe que qualquer
auxílio médico para seu uso, não sendo de uso ambulatorial. A cláusula é bastante clara
sobre a exclusão de custeio quanto à medicamentos utilizados fora do ambiente
ambulatorial. E a restrição ocorre por força da própria legislação vigente, nos termos da
Lei 9.656/98, que em seu artigo 10 exclui expressamente a cobertura do medicamento
para tratamento domiciliar. Ora, a Seguradora não pode ser compelida a fornecer
medicamento que a própria legislação pertinente exclui a cobertura. E não possui
obrigação também ao fornecimento do medicamento pretendido pelo autor, pois não
consta do rol de procedimetos obrigatórios da ANS, instituído pela Resolução Normativa
no 387/2015. Não há que se falar que o rol da ANS é meramente exemplificativo, vez que
a Lei no 9.656/98 criou o plano referência, dos quais deverão fornecer serviços mínimos,
de acordo com a regulamentação dada pela ANS. Não há que se falar em danos morais,
pois agiu baseada em contrato celebrado entre as partes. Caso entenda ser cabível a
indenização por danos morais, estes devem ser arbritrados levando em conta os fatos
narrados, sob pena de enriquecimento ilícito. Pugnou, pois, pelo provimento do presente
recurso, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial (fls. 322/337).
Recursos processado e respondido (fls.344/353).
É o relatório.

Com efeito, restou demonstrada e reconhecida nos autos a
necessidade de a autora, portadora de glioblastoma multiforme, tumor cerebral de grau
IV, e fratura patológica com dor de difícil controle, em ser submetida ao tratamento com
a medicação “Durogesic 100 mcg”, para controle dos sintomas da dor, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
5
atestam exames diagnosticos e relatório médico juntados aos autos a fls. 23/27 e fls.
28.
Por outro lado, a ré se recusa a dar cobertura ao tratamento
prescrito com a medicação “Durogesic 100 mcg” sustentando que há expressa exclusão
contratual para medicamentos utilizados fora do ambiente hospitalar, quando não se
destinarem a tratamentos oncológicos (artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98) e por estar
excluído do rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

No entanto, não merece acolhimento tal alegação, uma vez
que em se tratando de meio para realização do tratamento coberto pelo plano de saúde,
mostra-se abusiva a cláusula que nega o fornecimento do medicamento porque é
ministrado fora do ambiente hospitalar, pois entendimento contrário inviabilizaria o
tratamento indicado à autora pelo médico que a acompanha.

Saliente-se que o que deve prevalecer é o fato de que há
previsão de cobertura para a doença e para o tratamento realizado pela autora, e não o
local e/ou forma como é ministrado o medicamento, cabendo ao profissional médico, e
não a operadora de saúde, a escolha de como ocorrerá o tratamento.

Veja-se que não se trata de qualquer medicamento, mas de
uma substância medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio
tratamento realizado pela autora, com previsão contratual de cobertura. Ora, os
tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de
forma alguma, dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a
cláusula que dá cobertura a determinadas doenças.
E, esta C. Câmara já considerou ilegal e abusiva a
negativa de cobertura ao tratamento prescrito pelo médico que inclua o fornecimento
de medicamentos em ambiente não hospitalar, pois equivale a não prestação do
serviço contratado:

“Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa perpetrada
pela operadora de plano de saúde quanto à disponibilização de
tratamento. Medicamentos “Sofosbuvir” e “Simeprevir”. Procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
6
decretada. Apelo da ré. Abusividade. Consiste em atribuição do médico,
não do plano de saúde, indicar os medicamentos necessários ao caso do
paciente. Deve prevalecer a noção de tratamento em sentido amplo,
de modo a incluir o fornecimento das medicações na cobertura do
tratamento da moléstia, inclusive os aplicados em regime ambulatorial ou domiciliar, não podendo dele ser dissociado
simplesmente pelo fato de o paciente não estar internado. Aplicação
analógica do teor da Súmula 95 deste E. Tribunal. Preservação do objeto
final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à saúde e à
vida do paciente. Recusa abusiva. Dever de custeio confirmado. No
mérito, a sentença resta mantida por seus próprios fundamentos (art. 252,
RITJSP). Recurso desprovido” (Apelação no1091117-61.2014.8.26.0100,
9a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Piva Rodrigues, j. 29.03.2016)
(g/n);

“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura a medicamento
integrante de tratamento indicado ao autor - Procedência bem decretada -
Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Desnecessidade de produção
das provas reclamadas - Alegação da ré de se tratar de medicamento
de uso domiciliar e importado, expressamente excluído do contrato -
Recusa tida por abusiva - Expressa prescrição médica acerca dos
medicamentos - Dever da ré de custear o medicamento - Apelo
desprovido” (Apelação no 1066944-36.2015.8.26.0100, 9a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 7.3.2017) (g/n).

E, encontra-se pacificado no ordenamento jurídico que o
contrato de prestação de serviços deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa
do Consumidor. A esse respeito destacam-se as Súmulas no 100 deste E. Tribunal de
Justiça e no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, as disposições constantes na Lei no 9.656/98 não se
sobrepõem às determinações do Código de Defesa do Consumidor, comando maior, em
razão do princípio da prevalência legal.

A cláusula, portanto, que exclui a cobertura ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
7
medicamento por ser de uso fora de ambiente hospitalar traz restrição abusiva, por
atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do contrato, que é
garantir a saúde do usuário do plano de saúde (artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do
CDC).

Ademais, não é dado ao plano de saúde e nem às
resoluções da ANS o direito de interferir na prescrição médica.

A recomendação para a utilização do medicamento em
questão é de ordem médica e é o profissional médico que assiste diretamente o autor
quem detém o conhecimento sobre as necessidades do tratamento. É de sua
responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo aos planos negarem (ou
limitarem) a cobertura, sob pena de por em risco a saúde do paciente.

Nesse sentido é o voto do Ministro do E. Superior Tribunal
de Justiça, Carlos Alberto Menezes Direito, acerca da restrição praticada pelos planos
de assistência à saúde:

“De fato, não se pode negar o direito do contrato de
estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido.
Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia
alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua
determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no
contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas
relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as
patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia
alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia
autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha
da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do
paciente . E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o
sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do
tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser
impedido de escolher à alternativa que melhor convém à cura do
paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.
Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
8
estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado
para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia
cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está
coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de
esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com
relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar
a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das
alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me
que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto,
qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser
impedido de receber tratamento com o método mais moderno do
momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula
limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de
saúde é responsável pela orientação terapêutica . Entender de modo
diverso põe em risco a vida do consumidor (...)” (3a Turma, REsp
668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. em
15.03.07, DJ 02.04.07).

Não há, pois, como dar amparo à alegação da ré de que a
negativa de cobertura está baseada na utilização do medicamento fora do ambiente
hospitalar, quando não se destinarem a tratamentos oncológicos (artigo 10, inciso VI
da Lei 9.656/98) e por estar excluído do rol de procedimentos obrigatórios da ANS,
diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à
dignidade humana.

Logo, deve ser considerada abusiva e nula a cláusula que
estabelece restrições a direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, mesmo
que tais limitações estejam expressas de forma clara e em destaque no instrumento.
Assim, deve prevalecer o entendimento consolidado na
Súmula no 102 deste E. Tribunal:

Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
9

E os danos morais são incontestes, ante a evidente
ilegalidade da conduta da ré, evidenciada como abusiva, em razão da essencialidade
do medicamento prescrito à autora.

Não se trata de simples aborrecimento do cotidiano, mas
de descumprimento contratual em situação na qual a autora se encontra especialmente
fragilizada, tal como se verifica na hipótese dos autos, acometida de doença grave. Tal
situação é suficiente para agravar a angústia, a insegurança e a aflição das quais já se
encontra acometida a enferma.

Além disso, é inegável que o consumidor, ao contratar um
plano de saúde espera que, ao necessitar de atendimento, receba a justa
contraprestação, com diligência e presteza necessárias, para que não seja necessário
buscar auxílio no Poder Judiciário para fazer valer seu direito.
No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado na r.
sentença em R$ 8.000,00 não comporta redução, valor que inclusive, encontra-se
abaixo do fixado por esta C. Câmara em casos de recusa injustificada de cobertura de
medicamentos:
“Apelação. Plano de saúde/Seguro saúde. Obrigação de
fazer cumulada com indenização por dano moral. Recusa perpetrada pela
operadora de plano de saúde quanto à disponibilização de medicamento
(“Paclitaxel-Abraxane”). Procedência decretada. Inconformismo da ré Sul
América. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Reserva-se à conduta médica a
adoção da terapia mais adequada ao tratamento do paciente, irrelevante o
fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela
respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura.
Tratamento não configurado como experimental, sequer off label.
Aplicação do teor da Súmula 95, 96 e 102 deste E. Tribunal. Preservação
do objeto final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à
saúde e à vida da paciente. Recusa abusiva. Sentença mantida nessa
extensão. 2. Orientação jurisprudencial pacífica a reconhecer dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
10
indenizável, em virtude de negativa indevida de cobertura por parte das
operadoras de planos de saúde em situações urgentes. Montante
indenizatório por dano moral conservado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pois quantia proporcional consoante as peculiaridades do caso. 3. Recurso
de apelação da ré desprovido (Apelação Cível no
1004478-40.2019.8.26.0011, 9a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Piva
Rodrigues, j. 12 de dezembro de 2019);
“PLANO
DE
SAÚDE
-
Negativa
de
cobertura
do
medicamento quetamina - Pleito cumulado com indenização por danos
morais - Procedência decretada - Alegação da ré de que se trata de
medicamento off label, com expressa exclusão contratual - Descabimento -
Empresa que não pode interferir na indicação feita pelo médico -
Tratamento que visa à melhora da saúde do paciente, que apresenta
quadro clínico grave de transtorno depressivo com ideação suicida -
Contrato, ademais, que não exclui tratamento da doença suportada pelo
autor - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da
medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de
não cobertura nos contratos - Pedido médico que justifica a necessidade
de utilização do medicamento - Obrigação da ré de fornecer o
medicamento - Dano moral - Cabimento - Negativa de cobertura que
exacerbou a natural angústia do autor - Dever de indenizar reconhecido -
Fixação em R$ 15.000,00 que se mostra razoável para compensar o
sofrimento moral suportado pelo requerente - Recurso desprovido
(Apelação Cível no 1000754-47.2018.8.26.0695, 9a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Galdino Toledo Junior, j. 10 de setembro de 2019).
Em conclusão, escorreita a r. sentença de primeiro grau, a
qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, ao julgar o
recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

E considerando que a sentença já havia condenado a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013534-64.2018.8.26.0001 -Voto no 9407
11
pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 85, parágrafo 2o do novo CPC, e tendo em vista que ela não obteve êxito no
presente recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor do patrono da
autora.

Assim,
mostra-se
justa
a
fixação
dos
honorários
advocatícios pelo trabalho realizado pelo advogado da apelada (autora) nesta fase
recursal em 5%, que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da apelante,
elevando-se para o total de 15% sobre o valor da condenação.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora